Tribunal: TJDFT
Processo: 0719351-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719351-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DONIZETE NATAL PEREIRA BARBOSA IMPETRANTE: NATARI JESSIKA DA COSTA LIMA, CLAUDIA JAQUELINE DE SOUZA ORNELAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por CLAUDIA JAQUEKINE DE SOUZA ORNELAS e NATARI JÉSSIKA DA COSTA LIMA FLEURY, em favor do paciente DONIZETE NATAL PEREIRA BARBOSA, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF. O impetrante alega que sua prisão preventiva foi decretada em 20/04/2023, no curso do processo no 0702645-46.2023.8.07.0012, no qual apura, junto à CORPATRI - Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, a suposta existência de organização criminosa, a qual visa especialmente cometer crimes diversos como receptação adulteração e alienação de motocicletas. Informa que no pedido de prisão preventiva o paciente estaria sendo apontado como primo de Dimas, suposto líder da organização criminosa, e que o paciente teria como papel ser o principal receptador do grupo, atuando no núcleo logístico. Esclarece que o paciente chama primo de Dimas apenas como apelido, mas não tem parentesco sanguíneo e nem maior proximidade com ele. Defende a arbitrariedade do juízo em expedir a prisão preventiva sem fundamentação idônea, pois a decretação da prisão preventiva é baseada em investigação na qual ainda não há provas concretas da participação do paciente e, principalmente, pelo fato dele ter sido autuado em 2018 pelo crime de receptação, no qual foi absolvido. Aduz que desconhece alguns diálogos que teria tido com integrantes da suposta organização criminosa e descritos no mandado de prisão. Esclarece que o paciente é réu primário, possui residência, emprego fixo, dois filhos menores e não tem intenção de prejudicar a instrução criminal e compromete-se a participar de todos os atos processuais em que for designada sua colaboração. Argui que a prisão preventiva exige a demonstração da materialidade do delito e indícios de autoria, além de concreto perigo do estado de liberdade do imputado e, ainda, que não é possível ser substituída por outras medidas cautelares. Sustenta que a gravidade do delito, por si só, não pode justificar a prisão preventiva. Requer, liminarmente, a concessão da ordem de expedição do alvará de soltura para que aguarde o julgamento em liberdade ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e indícios de autoria, sendo necessária para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal. As impetrantes informaram na inicial que a autoridade coatora sustenta o pedido de prisão preventiva do paciente nos seguintes fundamentos: Em relação a DONIZETE, primo de DIMAS, as investigações apontam o investigado como o principal receptador do grupo criminoso, integrando o núcleo logístico, com a responsabilidade de receber parte das motocicletas subtraídas e destiná-las a terceiros residentes fora do Distrito Federal. Como visto, DONIZETE e DIMAS foram presos no ano de 2018, em Minas Gerais, por suposta receptação de motocicletas (OC no 2018- 039010937 – PM/MG). Além disso, os relatórios de interceptação n. 778 e 1008/2022 corroboram o suposto envolvimento de DONIZETE na organização do transporte e vendas das motocicletas em outra unidade da federação. Conforme relatado, foram identificados diálogos entre DONIZETE e outros interlocutores referentes aos fatos criminosos em apuração (ID n. 155349475, pág. 111/114). Em diálogo interceptado, DONIZETE negocia uma motocicleta HONDA/FAN, ano 2022, pelo valor de R$ 5.000,00, quantia bem abaixo do preço de mercado, conforme relatório n. 1008/2022 (ID n. 155438607, pág. 32). De acordo com o relatório n. 232/2022, em uma das conversas captadas, LUCAS afirma a RONI que precisava voltar a furtar motocicletas, a fim de cumprir as metas impostas pelo primo de “FEIO”, em suposta referência a DONIZETE (ID n. 155349475). Soma-se a isso, uma conversa entre DONIZETE e EDELSON na qual este supostamente reclama das condições da motocicleta recebida, em conformidade com o relatório n. 10/11/2022 (ID n. 155438608, pág. 3). Em consulta a sua folha de antecedentes, verifica-se que DONIZETE foi autuado pelo crime de receptação (IDs n. 155990813 e 155990812, pág. 2/15) Assim, verifica-se que estão preenchidos os requisitos legais para sua prisão, a qual se revela necessária para evitar a prática de novos crimes, haja vista que o representado persiste na atividade criminosa, agora como integrante de grupo estruturado.” Compulsando a ação penal 0704056-61.2022.8.07.0012, os elementos apontam para a participação, em tese, do paciente em grupo criminoso que atuava na prática de diversos crimes, especialmente subtração, receptação, adulteração de sinais e alienação de motocicletas, inclusive para receptadores com endereços em outras unidades da federação. De acordo com a representação formulada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI e a denúncia, o grupo criminoso possui comando, com poder de ordem e decisão, estruturado com núcleos de ação, com distribuição das funções, dividido em seis setores: subtração da motocicleta, ocultação do veículo, adulteração, comercialização, transporte e operação financeira. Segundo a denúncia (ID. 157939975 – autos 0704056-61.2022.8.07.0012), o paciente é apontado, em tese, como o principal receptador do grupo, possuindo intensa relação com o líder Dimas, sendo o responsável por receber boa parte das motocicletas furtadas e direcioná-las a terceiros residentes fora do Distrito Federal, estabelecendo-se em Minas Gerais, com ramificações no estado da Bahia. Segue transcrição da individualização da participação do paciente na denúncia: No Relatório de interceptação no 778/2022 o paciente é captado reclamando com um comprador em razão de ter desistido da compra de uma das motocicletas furtadas, revelando que seu “primo” (DIMAS) é quem arruma as motocicletas (ID. 157698176 Pág. 112). Na Delegacia, DIMAS confirmou que considerava DONIZETE como primo, fato reafirmado por INGRID (ID. 157698188). Em outro diálogo, DONIZETE conversa com um comprador não identificado, oferecendo uma motocicleta por valor inferior à metade do preço de mercado, o que evidencia tratar-se de motocicleta produto de crime, nos termos do Relatório no 1008/2022. No aparelho celular de EDELSON há uma conversa entre ele e DONIZETE, na qual, na qualidade de receptador, reclama das condições das motocicletas recebidas (Relatório no 1011/2022 – CORPATRI (ID. 157698172), referente ao Laudo de Perícia Criminal 56.481/2022). Segundo consta no Relatório no 316/2023 – CORPATRI, durante o levantamento de endereços para viabilizar o cumprimento das medidas cautelares, no dia 13/04/2023, DONIZETE foi visto em São Joaquim/MG, na ocasião ele estava dirigindo a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN EX de placa FSO0158, a qual estacionou na porta de sua residência (ID. 157698451 Pág. 8). Essa motocicleta, consoante reportado no Relatório no 120/2023 – CORPATRI (ID. 157698173 Pág. 3), foi utilizada no furto da motocicleta de placa PBQ9161/DF, no Lago Sul, Brasília/DF, ocorrido no dia 09/12/2022, (Ocorrência Policial no 10.663/2022 – 6aDP, ID. 157698173 Pág. 15) e no furto da motocicleta HONDA / CG 160 TITAN EX de placa PAP9018/DF, subtraída na QC 12, em São Sebastião/DF, no dia 04/01/2023 (Oc. no 99/2023 – 30a DP, ID. 157698173 Pág. 18). Com efeito, a materialidade do delito e o indicio suficiente da autoria estão indicados nos autos, através da denúncia oferecida pelo Ministério Público e representação CORPATRI, Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais. Não há fatos novos suficientes que altere o quadro fático e jurídico que ensejou a decretação da prisão preventiva aptos a ensejarem o relaxamento da prisão. Ainda que o paciente tenha sido absolvido no processo no 1.0704.18.007023-4/001, que tramitou no TJMG, por não existirem elementos de prova a incriminar de forma clara e inequívoca o apelado pelo crime de receptação, há indícios de suposta participação do paciente na organização criminosa objeto da investigação conduzida pela CORPATRI (Operação Motoqueiro Fantasma). As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Por oportuno, segue transcrição de precedentes no mesmo sentido: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. [...] 3. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar 4. Ordem denegada. (Acórdão 1601233, 07241376720228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. SENTENÇA PROFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DECISÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REGULARIDADE. VÍCIO. AUSÊNCIA. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. ORDEM DENEGADA. [...] 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 6. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1680041, 07008617020238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. (Acórdão 1684353, 07107487820238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que o crime imputado ao paciente na denúncia, previsto no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2023, prevê pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, sendo que as penas aumentam até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Ademais, o paciente não se apresentou para cumprir o mandado de prisão e o Ministério Público informou estarem esgotados os meios disponíveis para encontrar o réu, pugnando pela citação por edital (ID. 158842932 – autos 0704056-61.2022.8.07.001200). Portanto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica, a princípio, o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2023 16:48:19. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.